Tribunal: TJDFT
Processo: 0013920-06.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra das vítimas. Laudo pericial.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física das vítimas (ex-esposa e ex-cunhada), ao aplicar golpe de estrangulamento (“gravata”) na primeira vítima e desferir soco no rosto da segunda vítima, causando-lhes lesões constatada por exame de corpo de delito -, não é caso de absolvê-lo.
3 - Apelação não provida.